Tribunal: TJDFT
Processo: 0717463-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DO TRATAMENTO DE SAÚDE NECESSÁRIO INDICADO POR MÉDICA ASSISTENTE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REQUISITOS ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Caso concreto em que foi deferida a tutela de urgência postulada pelos autores para compelir a ré a arcar com os custos do tratamento indicado ao segundo autor, que necessita de cuidados especiais para o seu pleno desenvolvimento, devido ao Transtorno do Espectro Autista nível 2, conforme relatório da médica neurologista.

2. Sendo incontroverso que o segundo agravado é dependente da primeira agravada e beneficiário do plano de saúde ofertado pela agravante, de abrangência nacional, que contempla atendimento ambulatorial, hospitalar e obstétrico e, necessitando de cuidados especiais imediatos para o seu pleno desenvolvimento, devido ao Transtorno do Espectro Autista nível 2, conforme relatório da médica neurologista, não merece reforma a decisão que deferiu a tutela de urgência postulada pelos autores para compelir a ré a arcar com os custos do tratamento indicado, porquanto preenchidos os requisitos legais.

3. Recurso desprovido.